Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600445-36.2024.6.16.0078
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM FACE
DE CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS E
PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AOS CANDIDATOS AO CARGO MAJORITÁRIO. PROSSEGUIMENTO
DO FEITO EM RELAÇÃO À CANDIDATA AO CARGO PROPORCIONAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO PLOTADO COM
FOTOGRAFIAS E VEICULANDO JINGLE. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PASSEATA,
CARREATA,
COMÍCIO OU REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A OUTDOOR, O QUE
TAMBÉM FOI VERIFICADO NA UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS E KOMBI, AMBOS
ADESIVADOS COM FOTOGRAFIAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MULTA
APLICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação isoladamente
em face dos candidatos para o cargo majoritário; igualmente, porém, não ocorre em
relação a candidato nas eleições proporcionais.

[...]

(Acórdão nº 58261, Relator: Des. Vitor Roberto Silva, DJE: 05/03/2021)

Desse modo, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela recorrente, para
reconhecer a sua legitimidade ativa para a propositura da presente demanda.

Observa-se, ainda, que não se mostra necessário o retorno dos autos à
origem para que seja analisado o mérito da demanda - propaganda negativa no aplicativo
de mensagens instantâneas WhatsApp -, como pretende o recorrente, eis que a causa se
encontra madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil.

c) Do Mérito

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda negativa por
Paulo Cogo em desfavor do Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé, bem como
na possibilidade de imposição da pena de multa ao representado, no valor máximo de R$
30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997.

No caso em análise, o representado, Paulo Cogo, divulgou em um grupo do
aplicativo de mensagens WhatsApp, que conta com 32 participantes, o seguinte conteúdo
(ID 44086288):

MUITA ATENÇÃO CAMBÉ - ELEIÇÕES 2024 LEIA ATÉ O FIM E COMPARTILHE
ISSO É MUITO IMPORTANTE PARA CIDADE LIBERTE-SE DO OPORTUNISMO DE
Num. 44141784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

AL

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600445-36.2024.6.16.0078

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600445-36.2024.6.16.0078
que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 6, §4º, da Lei nº. 9.504/97 e art.
485, VI, do Código de Processo Civil. (Representação Eleitoral por veiculação de desinformação
(fake news) com pedido liminar ajuizada pelo Partido Liberal no Município de Cambé com fulcro na
Resolução TSE nº 23.610/2019 e na Lei 9504/97 em face de Paulo Cogo, alegando em síntese, que
no dia 14/09/2024, o representado veiculou em grupos de whatsapp, dentre eles, no grupo
denominado "CVL 25 anos desde 1996", propaganda negativa e desinformação, ao afirmar que o
partido liberal, cometeu irregularidades na distribuição dos valores referentes ao FEFC (Fundo
Especial de Financiamento de Campanha) aos seus candidatos, beneficiando alguns candidatos de
forma arbitrária e ilícita). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - CAMBE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (ADVOGADO)
PAULO COGO (RECORRIDO)
SIMONE PIRES BENTO (ADVOGADO)
PAULO SERGIO MECCHI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141784
17/10/2024
15:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.049

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600445-36.2024.6.16.0078 – Cambé –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CAMBE - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - OAB/PR44305
RECORRIDO: PAULO COGO
ADVOGADO: SIMONE PIRES BENTO - OAB/PR104880
ADVOGADO: PAULO SERGIO MECCHI - OAB/PR21887
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
DEMANDA RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO POLÍTICO AINDA
QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO
APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32
PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso
eleitoral contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou
extinta a representação eleitoral, sem resolução de mérito, por
entender que o recorrente era parte ilegítima para propor a demanda.

1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor
demandas relativas aos cargos proporcionais, bem como que o
conteúdo difamatório divulgado pelo recorrido, Paulo Cogo, no
WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido Liberal de
Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Num. 44141784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do
recurso e pelo acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas
pelo seu desprovimento quanto ao mérito, considerando que as críticas
do recorrido não configuraram propagação de informações falsas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal
do Partido Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a
representação de forma isolada, mesmo sendo parte de uma
coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por Paulo Cogo, em
grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante,
ensejando a imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00,
nos termos do artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de
celebração de coligações para o pleito proporcional, em face da
promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, o partido político,
isoladamente, passa a ser dotado de legitimação ativa para a
propositura de representações relacionadas às eleições proporcionais,
como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua
legitimidade ativa para a propositura da presente demanda.

3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que
seja analisado o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis
que a causa se encontra madura para julgamento, na forma do art.
1.013, inciso I, do Código de Processo Civil, já que a questão cuida
apenas da divulgação de propaganda negativa no aplicativo de
mensagens instantâneas WhatsApp.

3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na
distribuição de recursos públicos de campanha aos candidatos ao
cargo de vereador pelo Partido Liberal, não apresentando notícias
sabidamente inverídicas ou conteúdo que prejudique a honra ou a
imagem do representante ou de seus candidatos, o que é abertamente
permitido pela legislação eleitoral, em respeito ao debate político e à
liberdade de expressão exercida dentro dos ditames constitucionais.

3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo
que se falar em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em
ambiente restrito, sem potencialidade lesiva ou aptidão para
Num. 44141784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

comprometer o princípio da igualdade de condições entre os
candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo exercício legítimo
da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para
reconhecer a legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar
improcedente a presente representação eleitoral.

4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito
de WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está
amparada pelo direito de liberdade de expressão, não
caracterizando propaganda eleitoral negativa.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.

- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé em face da sentença proferida pelo Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que
julgou extinta a representação eleitoral, sem julgamento de mérito, por considerar que o
representante é parte ilegítima para propor a demanda.

Em suas razões recursais (ID 44086328), o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé sustentou, em síntese, que: a) a presente demanda foi proposta em
razão do recorrido, Paulo Cogo, ter divulgado, em 14/09/2024, notícias falsas no
aplicativo de mensagens WhatsApp, em desfavor da agremiação partidária, ora
recorrente; b) o juízo de primeiro grau julgou a demanda extinta, sem resolução de mérito,
Num. 44141784 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

por entender que o Partido Liberal do Município de Cambé fazia parte de uma coligação
para a eleição majoritária, portanto não seria parte legítima para propor a presente
representação de forma isolada, mesmo que o objeto da ação se trate da defesa do seu
nome e da eleição proporcional dos seus candidatos a vereadores, e c) conforme
demonstrado na exordial, o conteúdo difamatório disseminado pelo recorrido foi
direcionado especificamente ao Partido Liberal de Cambé, na medida em que veiculou
informações falsas de que o recorrente teria praticado a malversação dos recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, que foram
destinados aos seus candidatos ao cargo de vereador. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida pelo juízo de
primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja analisado o mérito
da demanda.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (ID 44086337)

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e
pelo acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação de
informações falsas (ID 44122352).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Preliminar de Legitimidade Ativa

Em suas razões recursais, o Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé
alegou que o juízo de primeiro grau julgou a presente demanda extinta, sem resolução de
mérito, por entender que a agremiação partidária fazia parte da Coligação “Vamos Juntos”
para a eleição majoritária, portanto não seria parte legítima para propor a representação
de forma isolada, mesmo que o objeto da ação se trate da defesa do seu nome e da
eleição proporcional dos seus candidatos a vereadores

Conforme se extrai do disposto no art. 6º, §4º, da Lei nº 9.504/97,
regulamentado pelo art. 4º, §4º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, a coligação, após
formada, deve atuar como um só partido perante à Justiça Eleitoral, sendo que as
agremiações integrantes somente possuem legitimidade isolada quando questionarem a
validade da própria coligação.

Por esse motivo, o partido coligado não detém legitimidade para ajuizar
representação isoladamente em face dos candidatos para o cargo majoritário, no
entanto o mesmo não ocorre em relação aos candidatos às eleições proporcionais.

Num. 44141784 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

Na impossibilidade de celebração de coligações para o pleito proporcional,
em face da promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, o partido político,
isoladamente, passa a ter legitimidade ativa para a propositura de representações
relacionadas às eleições proporcionais, ainda que tenha se coligado para as eleições
majoritárias, como é o caso em análise.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM FACE
DE CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS E
PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO AOS CANDIDATOS AO CARGO MAJORITÁRIO. PROSSEGUIMENTO
DO FEITO EM RELAÇÃO À CANDIDATA AO CARGO PROPORCIONAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO PLOTADO COM
FOTOGRAFIAS E VEICULANDO JINGLE. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PASSEATA,
CARREATA,
COMÍCIO OU REUNIÃO. EFEITO, ADEMAIS, SEMELHANTE A OUTDOOR, O QUE
TAMBÉM FOI VERIFICADO NA UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS E KOMBI, AMBOS
ADESIVADOS COM FOTOGRAFIAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MULTA
APLICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação isoladamente
em face dos candidatos para o cargo majoritário; igualmente, porém, não ocorre em
relação a candidato nas eleições proporcionais.

[...]

(Acórdão nº 58261, Relator: Des. Vitor Roberto Silva, DJE: 05/03/2021)

Desse modo, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela recorrente, para
reconhecer a sua legitimidade ativa para a propositura da presente demanda.

Observa-se, ainda, que não se mostra necessário o retorno dos autos à
origem para que seja analisado o mérito da demanda - propaganda negativa no aplicativo
de mensagens instantâneas WhatsApp -, como pretende o recorrente, eis que a causa se
encontra madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil.

c) Do Mérito

A controvérsia cinge-se na verificação da prática de propaganda negativa por
Paulo Cogo em desfavor do Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé, bem como
na possibilidade de imposição da pena de multa ao representado, no valor máximo de R$
30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997.

No caso em análise, o representado, Paulo Cogo, divulgou em um grupo do
aplicativo de mensagens WhatsApp, que conta com 32 participantes, o seguinte conteúdo
(ID 44086288):

MUITA ATENÇÃO CAMBÉ - ELEIÇÕES 2024 LEIA ATÉ O FIM E COMPARTILHE
ISSO É MUITO IMPORTANTE PARA CIDADE LIBERTE-SE DO OPORTUNISMO DE
Num. 44141784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

ALGUNS UTILIZANDO PARTIDO Fonte: site do TSE (prestação de contas) para
consulta:https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024
Partido Liberal - PL (Partido do Bolsonaro) PATRIOTAS RAIZ não vamos deixar a
VELHA POLÍTICA LOCAL usurpar o partido para eleger seus escolhidos usando O
MAIOR PARTIDO DO PAÍS E A FIGURA DO BOLSONARO COMO SENDO
CANDITATO EXCLUSIVO DA CIDADE LEMBRANDO QUE A CHAPA É MONTADA
PELO DIRETÓRIO LOCAL Lista de candidatos e valores recebidos de fundo
partidário: ANDRÉ DO CARMO: R$ 40 mil ODAIR PAVIANI: R$ 15 mil MARCÃO
PADEIRO: R$ 15 mil FATIMA HAULY: R$ 12 mil PATRICIA DA FARMACIA: R$ 12 mil
Liza Gomes: R$ 5 mil Ju Vale Sorte (PCD): R$ 5 mil Cicerinho: R$ 5 mil Osni
Investigador: R$ 5 mil Dr Renato Simionato: R$ 5 mil Zé Viola: R$ 5 mil A fonte é o
site do TSE onde é feita a apuração das contas de cada candidato, estando disponível
para consulta no link descrito. São informações reais e cada um tira suas conclusões
analisando todo cenário e histórico político da cidade. Segue minha opinião e
observações a respeito: 1 - O fundo eleitoral é utilizado para financiamento de
campanha (contratação de pessoas e aquisição de materiais) devendo ser devolvidos
caso não sejam utilizados; 2 - A distribuição é competência do diretório partidário
municipal e o diretório nacional não possui gerência sobre a forma como é distribuído
pois são milhares de municípios. Normalmente é distribuída de forma igual aos
candidatos; 3 - a lista demonstra de forma clara o favorecimento de determinados
candidatos (velhos conhecidos na política local) em desfavor dos demais que são os
verdadeiros “sangue novo da chapa na eleição”; 4 - como PATRIOTA e pensando em
2026 não podemos permitir que “FALSOS BONSONARISTAS” e
“MEMBROS/SUCESSORES DA VELHA POLITICA LOCAL” utilizem o partido para
ganhar a eleição, de forma absolutamente desproporcional e injusta aos demais
concorrentes; Os candidatos beneficiados são: ANDRÉ DO CARMO (maior
beneficiado): filho de ex-prefeito, RECEBEU SOZINHO R$ 40 MIL REAIS. NÃO É
BOLSONARISTA e foi o escolhido da velha política para ser eleito dentro do partido
basta ver o grande quantia recebida para fazer campanha e utiliza material como
sendo o vereador do BOLSONARO e ISSO NÃO É VERDADE. Sua campanha se
torna injusta e desproporcional em reação aos demais pois recebeu a maior parte da
verba pública sem precisar. MARCÃO PADEIRO: É PETISTA disfarçado é sua
terceira campanha sendo que em 2012 concorreu pelo PT* veja no link abaixo:
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/1699/1600000
30744/2012/74713) ODAIR PAVIANI: vai para reeleição, veio do PSDB para o PL por
questões estratégicas para se reeleger. DEVEMOS RENOVAR! FATIMA HAULY:
figura bem conhecida na cidade, sempre filiada ao PSDB onde já concorreu outras
eleições. Não precisa nem dizer que a família HAULY nunca foi de direita. PATRICIA
DA FARMACIA: filha de uma ex-vereadora ela é sucessora de seu irmão que
atualmente é vereador e desistiu de ir para reeleição para dar lugar a ela. Política não
é balcão de negócios e sucessão familiar; É PRECISO PENSAR E ANALISAR ANTES
DE VOTAR PARA QUE HAJA RENOVAÇÃO DANDO OPORTUNIDADE AOS
SANGUE NOVO E DIGA NÃO A APADRINHAGEM POLITICA ”A
desproporcionalidade na distribuição das verbas é absolutamente proposital para
favorecer aqueles que eles querem que sejam eleitos”. NÃO SERIA O IDEAL
DISTRIBUIR AS VERBAS DE FORMA IGUAL? VEJA QUE OS QUE POSSUEM
NOME E HISTÓRICO POLITICO RECEBERAM A MAIS PARA SAIR EM VANTAGEM
APENAS UM CANDIDATO RECEBEU MAIS DO QUE A SOMA DOS OUTROS SEIS
CONCORRENTES QUE SÃO OS VERDADEIROS SANGUE NOVO E
BOLSONARISTAS DO PARTIDO é necessário dar igualdade de competição para
todos os candidatos e observando os nomes conclui que houve favorecimento
proposital para eleger “os velhos conhecidos da política local”, prejudicando os demais
candidatos” ISSO É RESPONSABILIDADE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL E OS
PATRIOTAS DE VERDADE DEVEM FICAR ATENTOS PARA NÃO ELEGER OS
ESCOLHIDOS POR ELES R$ 5 MIL REAIS ENQUANTO QUE OS ESCOLHIDOS
PELA VELHA POLITICA RECEBERAM R$ 94 MIL REAIS JUNTOS OS VALORES
SÃO UTILIZADOS PARA MATERIAL E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS. TODOS
VEEM NA RUA PESSOAS COM BANDEIRA ENTREGADO PANFLETO COMO OS
Num. 44141784 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

INJUSTIÇADOS VÃO CONCORRER DE IGUAL PARA IGUAL PARA OS
ESCOLHIDOS PARA SEREM ELEITOS? AGORA CABE A VOCE ELEITOR DE
DIREITA E BOLSONARISTA DAR A RESPOSTA NA URNA E NÃO VOTAR NOS
BENEFICIADOS. PRECISAMOS TER EMPATIA E PENSAR NO FUTURO DO PAIS
CORTANDO NA RAIZ INTERESSES PESSOAIS DA VELHA POLITICA LOCAL
VAMOS RENOVAR E ELEGER SANGUE NOVO SEM VICIO E APADRINHAGEM
POLITICA. POLITICA NÃO É BALCAO DE NEGÓCIOS FAMILIARES * CANDIDATOS
PREJUDICADOS QUE MERECEM O SEU VOTO DENTRO DA CHAPA SÃO: 1 - Liza
Gomes é defensora do autismo e moradora da região do Ulisses Guimarães; 2 - Ju do
Vale Sorte é portadora de deficiência e defende acessibilidade, conhecida no centro
da cidade; 3 - Cicerinho é uma grande liderança no Jardim Ana Rosa e região; 4 -
Osni Investigador é policial civil antigo na cidade e reside na região da Vila Brasil; 5 -
Dr Renato Simionato é advogado e morador do jardim santo amaro; 6 - Zé Viola é
empresário e morador do santo amaro; Portanto PATRIOTAS, não VOTE no falso
tampouco nos membros da velha política local pois eles usam o partido para eleger
aqueles que eles tem interesse A deslealdade e desproporcionalidade nos recursos
de campanha são enormes devendo ser lembrada pelo eleitor de Cambé. DIGA NÃO
A ESSA INJUSTIÇA FEITA NO PARTIDO PARA BENEFICIAR OS ESCOLHIDOS
POR ELES MESMO Se você quer que o jogo vire em 2026 devemos começar a
limpeza nessa eleição Boicote nos favorecidos por influencias locais que usam o PL e
a força do Bolsonaro para chegarem ao poder A direção do PL local deve se explicar
para justificar a injustiça cometida já que “velhos nomes” recebem mais dinheiro para
custeio da campanha do que os demais veja que os favorecidos financeiramente de
forma absolutamente desleal são velhos conhecidos e tem apadrinhagem política
enquanto os demais são os verdadeiros patriotas que buscam uma oportunidade e
almejam um País melhor para todos CERTAMENTE ISSO SE REPETE EM OUTROS
MUNICIPIOS. VAMOS COMPARTILHAR ESSA MENSAGEM AO MÁXIMO PARA
ALERTAR OS ELEITORES E EVITAR QUE IINFILTRADOS SE BENEFICIEM
BUSCANDO INTERESSES PRÓPRIOS A BASE VEM FORTE PARA 2026 PARA
ISSO VOCÊ PRECISA FAZER SUA PARTE NÃO ELEGENDO FIGURAS ANTIGAS E
DISFARÇADAS DE BOLSONARISTA FAÇA SUA PARTE COMPARTILHANDO ESTE
TEXTO E LEMBRE-SE DELE NO DIA 06 DE OUTUBRO Os dados são reais e podem
ser obtidos nos sites descritos sendo que destinar dinheiro desproporcional dessa
forma é injusto e imoral assim como a liberdade de expressão é garantida por Lei.

Como se vê, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição de
recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo Partido Liberal,
não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou conteúdo que prejudique a honra
ou a imagem do representante ou de seus candidatos, o que é abertamente permitido
pela legislação eleitoral, em respeito e deferência ao debate político e a liberdade de
expressão exercida dentro dos ditames constitucionais.

Acrescente-se que as críticas políticas não extrapolam os limites da liberdade
de expressão, ainda que ácidas e contundentes, na medida em que fazem parte do jogo
democrático e estão albergadas pelo pluralismo de ideias e pensamentos imanentes à
seara político-eleitoral.

Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado em grupo fechado, com 32
membros, do aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 44086284, ID 44086286 e ID
44086287), não havendo, desse modo, que se falar em propaganda eleitoral negativa, eis
que foi divulgado em ambiente restrito, sem potencialidade lesiva ou aptidão para
comprometer o princípio da igualdade de condições entre os candidatos.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e desta Corte sobre o tema:

Num. 44141784 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO.
IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS. ”VIRALIZAÇÃO”
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO
PREFERENCIAL DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E
OPINIÃO. PROVIMENTO.

Histórico da demanda

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) entendeu configurada a
propaganda eleitoral extemporânea, incontroverso o pedido explícito de voto "em data
anterior ao dia 15 de agosto de 2016", quando a recorrente, "em diálogo travado no
grupo de Whatsapp 'Na Boca do Povo', expressou, por mais de uma vez, o pedido de
voto em favor do pré-candidato Danilo Alves de Carvalho", filho do seu ex-marido, nos
seguintes termos: "Nena vote em Danilo" e "vote em consideração ao velho".

2. Interposto recurso especial eleitoral por Dayana Rodrigues Moreira dos Santos,
aparelhado na afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aos
arts. 5º, IV, da Constituição Federal; 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997; e 21, §§ 1º e 2º, da
Res.-TSE nº 23.457/2015, coligidos arestos a amparar o dissenso pretoriano.

Do recurso especial eleitoral

3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento
jurídico de um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a
liberdade de expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa), de
modo que a atividade hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o
reconhecimento de normas carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por
consequência, a assunção por uma delas, de posição preferencial, como é o caso da
liberdade de expressão.

4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de
expressão assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando
da resolução de conflitos com outros princípios constitucionais e direitos
fundamentais.

5. Quando o enfoque é o cidadão eleitor, como protagonista do processo eleitoral e
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas
limitações senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios
candidatos, dos Partidos Políticos e as relativas à veracidade das informações
divulgadas (REspe nº 29-49, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.8.2014).

6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao
público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação
é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de
pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que justifica, à luz da
proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da liberdade comunicativa ou de
expressão.

7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea
porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em ambiente restrito do
aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a acaso macular a igualdade de
Num. 44141784 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

oportunidade entre os candidatos, mas apenas os integrantes daquele grupo,
enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta medida, pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão.

8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.

Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem. (Respe nº 13351/SE, Relatora: Ministra Rose
Weber, DJE: 15/8/2019)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PREFEITO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
VEICULAÇÃO DE JINGLE EM GRUPO DO APLICATIVO WHATSAPP.
SÚMULAS 24 E 30 DO TSE. NÃO VIOLADO O ART. 36–A DA LEI
9.504/97. DESPROVIMENTO.

1. O Agravante não apresentou argumentos capazes de conduzir à reforma da
decisão agravada.

2. Conforme os fatos delimitados no acórdão recorrido, não está caracterizada a
propaganda eleitoral antecipada em razão da ausência de divulgação ampla da
mensagem, que circulou em um grupo limitado de pessoas e não assumiu qualquer
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos concorrentes. Aplicação da Súmula 24 do TSE.

(AgR – AREspE nº 060004981, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Publicação
em 03/08/2021)

E m e n t a :
R E C U R S O
E L E I T O R A L .
R E P R E S E N T A Ç Ã O
POR PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM
GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS
PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença
do Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a
representação contra o representado por suposta propaganda eleitoral
antecipada negativa.

1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré–candidato Juninho do Paca".

1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.

1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré–candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação
Num. 44141784 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

da propaganda e aplicar a sanção correspondente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com
teor supostamente negativo sobre o pré–candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos
ou que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a
prejudicar a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura
como propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR–AI n. 9–24/SP e RE 060058751/TRE–PR).

3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no público
em geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça a decisão
de que não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da mínima
intervenção da Justiça Eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo–se integralmente a sentença de
improcedência.

4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
repercussão eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36–A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º–A e art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TSE – AgRg. no Respe 43–46 de Itabaina–SE e do
Ag.Rg no AI 9–24 de Várzea Paulista, ambos julgados em conjunto em 26/06/2018;
TSE – AgrRg no Respe 060010778/RR, Relator Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023; TSE – RE 060058751/TRE–PR, PSESS 22/09/2022; TRE–SP.
RECURSO ELEITORAL nº 060008653, Acórdão, Des. Manuel Pacheco Dias
Marcelino, Publicação: DJE – DJE, 03/12/2021; TRE–PR. RECURSO ELEITORAL nº
060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: PSESS – Publicado
em Sessão, 22/09/2022.

(Acórdão nº 63.887, Relator: Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza,
DJE: 09/09/2024)

Desse modo, considerando que o conteúdo impugnado foi veiculado em
grupo fechado do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, não resta
caracterizada a prática de propaganda eleitoral negativa, em razão de estar ausente o
requisito da publicidade intrínseco à natureza da propaganda, devendo, assim, ser
julgada improcedente a presente representação eleitoral.

Num. 44141784 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL
do recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé, para
reconhecer sua legitimidade ativa e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600445-36.2024.6.16.0078 -
Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CAMBE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRENTE: BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES - PR44305
- RECORRIDO: PAULO COGO - Advogados do(a) RECORRIDO: SIMONE PIRES BENTO -
PR104880, PAULO SERGIO MECCHI - PR21887.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141784 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/10/2024 15:10:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101715103913300000043091801
Número do documento: 24101715103913300000043091801
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 15:21:34